Tribunal: TJMT
Processo: 1001022-30.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001022-30.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: STOLLER DO BRASIL LTDA
AGRAVADO: EDSON APARECIDO ANDRADE, EDSON APARECIDO ANDRADE, ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO, ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO
Agravo de Instrumento interposto por Stoller do Brasil Ltda., de decisão que na Recuperação Judicial movida por Edson Aparecido Andrade e Elisangela Carissimi Rosalino, figurando como pessoa jurídica e física: a) declarou a essencialidade dos imóveis e dos rendimentos oriundos dos aluguéis em relação às matrículas n. 86 e n. 8575, localizados em Primavera do Leste; b) determinou a suspensão da Ação de Execução n. 1009194-29.2018.8.26.0114, em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca de Campinas/SP, bem como das Cartas Precatórias dela emanadas (nos 1007312-86.2018.8.11.0037 e 1005848-27.2018.8.11.0037); c) determinou a devolução dos valores já depositados para o credor a título de pagamento da execução, acrescido de juros e correção monetária; d) determinou a intimação dos locatários (atuais e futuros) a depositarem os aluguéis em conta judicial vinculada ao processo de recuperação judicial, a fim de que os valores sejam utilizados no soerguimento dos recuperandos e, e) determinou a suspensão da realização da Assembleia Geral de Credores até que seja decidido pelas instâncias superiores a questão afeta a legitimidade da Sra. Elisângela Carissimi para figurar no polo ativo da recuperação judicial.
Explica que é credora hipotecária dos recuperandos nos autos da Ação de Execução n. 1009194-29.2018.8.26.0114, em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca de Campinas/SP, na qual, superado o prazo de suspensão previsto no art. 6o, da Lei 11.101/2005, requereu a penhora dos imóveis referentes as matrículas n. 86, 8573, 8574, 8575 e 8576, todos o CRI de Primavera do Leste, bem como da matrícula n. 9069 do CRI de Guiratinga, para garantia do crédito ajuizado de R$ 5.663.822.97.
Complementa que postulou, também, pela penhora dos rendimentos (aluguéis) referentes aos imóveis com matrículas n. 86 e 8575, cujo pedido foi deferido.
Informa que nos autos da recuperação judicial, os recuperandos pugnaram pelo deferimento da essencialidade dos imóveis penhorados e de seus rendimentos, sob o argumento de serem imprescindíveis para a sua recuperação financeira.
Sustenta, no entanto, que já se encontra vencido o prazo de suspensão das ações de execução, bem como a prorrogação do stay period em mais 180 dias, de modo que se mostra regular a retomada do processo de execução.
Realça, de outra via, que a decisão agravada, ao determinar nova prorrogação do stay period, o fez em afronta ao disposto no § 4o, do art. 6o, da Lei n. 11.101/2005, que permite tão somente uma prorrogação, já vencida.
Alerta, ainda, que os imóveis penhorados foram dados em hipoteca extrajudicial, o que desconfigura a essencialidade alegada. Aduz que superado o prazo do stay period, bem assim não tendo sido homologado o plano de recuperação judicial, não há razão para que seja conferida a essencialidade dos imóveis penhorados, nem quanto aos aluguéis correlatos.
Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para: afastar a essencialidade dos imóveis e aluguéis correlatos; autorizar o prosseguimento da Execução ajuizada e determinar a fixação da Assembleia Geral de Credores.
É o relatório.
Decido.
Busca a agravante, credora dos recuperandos, ora agravados, a suspensão da decisão que reconheceu a essencialidade de bens objeto e penhora, bem como determinou a suspensão da Assembleia Geral de Credores até que até que seja decidido pelas instâncias superiores a questão afeta a legitimidade da Sra. Elisângela Carissimi para figurar no polo ativo da recuperação judicial.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese os argumentos dos agravantes, em princípio, não se divisa perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, caso a pretensão seja acolhida por ocasião do mérito do agravo.
De notar-se que a devolução dos valores depositados em favor da credora se dará nos autos. Do mesmo modo, há determinação de que os aluguéis sejam depositados em conta vinculada ao processo de recuperação judicial, o que evidencia, a princípio, a ausência de perigo de dano irreparável a parte agravante.
De outra via, a matéria não se mostra simples. Pondera-se pela necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cortejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria pelo seu mérito.
De sorte que se mostra prudente manter os efeitos da decisão agravada até o pronunciamento da c. Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7